Tribunal: CARF
Processo: 13706.001761/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001761/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.637 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO RIBEIRO WRIGHT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE
NÃO INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva, quando
o recorrente não questiona a matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2003, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 15 a 18, em que
foi apurada compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
1.451,14, da Sankyu S/A.
Tal infração resultou na alteração do resultado final da declaração do exercício 2004
para saldo de imposto a restituir ajustado de R$ 1.104,48.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento em tela em 29/01/2008 (fl. 30),
formalizou-se, em 25/03/2008, o presente processo com a petição recebida via Sedex,
de fls. 2 a 5 e demais documentos, alegando o interessado, em síntese, estar enviando
via Sedex, o envelope AR n° RA 05293037-2 BR que fora enviado por ele em
29/02/2008 e devolvido em 03/03/2008 com a informação por escrito no próprio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001761/2008-49
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001761/2008-49

envelope, que o mesmo deveria ser entregue no Ministério da Fazenda – Av.
Pres.Antonio Carlos, 375 – Centro – Rio de Janeiro – RJ. Posteriormente, recebeu a
informação de que deveria enviá-la para a Rua Barão da Torre, 296 – 4° andar – fundos
e dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento. Daí a razão pela
qual está reenviando toda a documentação. Argúi, dentre outras razões, estar
apresentando tempestivamente sua impugnação, tendo em vista a notificação ter sido
recebida com AR em 29/01/2008 e em 30/01/2008 seguiu para o Ministério da Fazenda
– Receita Federal o competente protocolo via agência do correio.
O colegiado de primeira instância não conheceu da impugnação apresentada, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem
comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/5/2012 (fl.56), o
representante legal do espólio do contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/6/2012 (fl. 60),
alegando, em apertada síntese, que o IRRF glosado corresponde a Juros sobre Capital Próprio,
rendimento sujeito à tributação exclusiva, informado indevidamente como tributável. Requer a
retificação dos cálculos efetuados, levando em consta essas ponderações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto na peça de defesa apresentada o recorrente não
questiona o julgamento da tempestividade pela DRJ.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação, por intempestiva.
Logo, não se instaurou o litígio administrativo.
Em seu recurso o recorrente não questiona a única questão decidida na decisão de
piso, que foi a tempestividade da impugnação apresentada. Logo, ausente o pressuposto recursal
para conhecimento do recurso.
Por oportuno, observo que a impossibilidade de contar com o processo
administrativo fiscal não afasta a possibilidade de revisão de ofício do lançamento pela
Autoridade Fiscal, lastreada nos art 145, III, c/c art 149, VIII, com escopo de garantir a certeza e
liquidez do crédito tributário exigido e, consequente eficiência do processo executório.
Dessa feita, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.637 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001761/2008-49

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital